Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716751-49.2023.8.07.0000 Agravante(s) ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – EPP Agravado(s) Maria de Fatima Tavares Leite Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – EPP contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 156752595 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de Maria de Fatima Tavares Leite, processo n. 0019594-34.2014.8.07.0003, indeferiu a reiteração do pedido de pesquisa Sisbajud ("teimosinha") e Renajud, nos seguintes termos: O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD teimosinha e RENAJUD). Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado. Em razões recursais (Id 46328545), a parte agravante sustenta não ser óbice ao deferimento de nova pesquisa Sisbajud, na modalidade reiterada, a ausência de demonstração da mudança na situação financeira da parte executada, tendo em vista o prazo de mais de 01 (um) ano desde a última pesquisa, uma vez que fora realizada em agosto de 2021. Defende a utilização do sistema Sisbajud pelo juízo de origem, com base nos princípios da celeridade da execução e da efetividade da prestação jurisdicional, “na busca de bens do devedor que possa responder pelo débito exequendo e a fim de dar efetividade à prestação jurisdicional, sob pena de privilegiar devedor contumaz que se esquiva do cumprimento de obrigação patrimonial que a lei lhe impõe”. Informa da parcela de natureza salarial no crédito perseguido, qual seja, “honorários advocatícios de sucumbência e, conforme se extrai dos autos de origem, o feito se arrasta desde 21/07/2014, quanto fora ajuizada a Ação Monitória que deu origem ao débito exequendo e foram realizadas, sem êxito, exaustivas pesquisas de bens da Executada sujeitos a penhora e que possam responder pelo debito (SIC) exequendo e sem que a Exequente receba seus créditos, há tanto tempo perseguido”. Cita o desinteresse da executada em adimplir com o débito exequendo, “apesar de possuir condições econômicas para tal, vez que, conforme contracheque em anexo, aufere rendimento mensal líquido de valor considerável, no importe de R$ 8.062,80 (oito mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos); valor este, muito acima da média salarial do brasileiro, atualmente em torno de R$ 1.373,00 (mil, trezentos e setenta e três reais)”. Com isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “a fim de deferir nova pesquisa de ativos financeiros da Executada pela ferramenta SISBAJUD, na modalidade reiterada ou ‘teimosinha’, por 30 (trinta) dias; assim como, nova pesquisa RENAJUD, conforme pleiteado pela Exequente, ora Agravante, na petição de id no: 156579306”. Preparo recolhido (Id 46330164). É o relatório do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora